Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-54.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006726-54.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CICERO BARBOSA SOBRINHO - CPF: 502.829.481-04 (APELADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), RESIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES LTDA - ME - CNPJ: 08.991.919/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), QUINTINA ANTONIA DA SILVA - CPF: 008.123.641-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERIFICAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - HIPÓTESE EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGADA PROMOVEU A EXECUÇÃO RELATIVA AOS PRESENTES EMBARGOS MESMO TENDO CONHECIMENTO ACERCA DA PRÉVIA DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A casa bancária promoveu a presente ação tendo ciência acerca da discussão judicial sobre a dívida em outros autos; e, com isso, deu causa à oposição dos presentes embargos pelos recorrido/embargante, que o fizeram para se defenderem da cobrança indevida.

II - Devem os ônus sucumbenciais, excepcionalmente, ser suportados pela instituição financeira embargada, por ter dado causa à propositura dos presentes embargos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006726-54.2020.8.11.0045 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com CICERO BARBOSA SOBRINHO perante 2a Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 100763246 o magistrado de piso julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil e condenou o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 100771506 que quando da alegação de litispendência, o embargado apresentou resposta aos Embargos à Execução reconhecendo a existência da litispendência e concordando com a extinção da Execução de Título Extrajudicial. Assim, verifica-se que não houve resistência, por parte do Banco embargado, à extinção. Quando não há resistência pela parte credora é incabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Isso porque afasta qualquer dificuldade no trabalho realizado pelo patrono da parte contrária;

Afirma que está demonstrada a necessidade de afastamento da condenação do Banco apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais vez que não apresentou nenhuma resistência às arguições do apelado.

Contrarrazões sob ID. 100771510 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução ofertados por Cícero Barboza Sobrinho, doravante denominado recorrido, em desfavor do Banco do Brasil S/A, doravante denominado recorrente, em que foi resistida a execução da quantia de R$ 173.924,57 (cento e setenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), oriundo da cédula de crédito no 492.101.207, emitida na data de 23/09/2015, nos autos de execução de no 1001489-73.2019.8.11.0045.

Noticiou a parte recorrida em instancia primeva existência de litispendência da execução com os autos de execução de no 1005198-22.2017.8.11.0002, cujo tramita perante a Comarca de Várzea Grande/MT, posto que consubstanciados através do mesmo suposto título executivo apresentado.

Intimada a parte recorrente/embargada, se manifestou reconhecendo a litispendência sustentada.

O juiz aquo julgou a ação extinta em decorrência de litispendência e condenou a parte recorrente/embargada em custas e honorários advocatícios.

A tese recursal funda-se na impertinência da condenação em custas e honorários diante da ausência de resistência na extinção do feito pela ocorrência de litispendência.

Pois bem.

No caso concreto, os presentes embargos à execução foram julgados extintos, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento de litispendência em relação à ação anteriormente ajuizada pela mesma ora apelante, que não se opôs.

Desta forma, correta a sentença que julgou extintos os embargos à execução, sem resolução do mérito.

Outrossim, é de se destacar que a condenação nos ônus sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, devendo ser suportada por aquele que restou vencido na demanda, na forma do artigo 85, §10 do Código de Processo Civil.

Com efeito, de acordo com o dogma da sucumbência, é o fato objetivo da derrota que legitima a condenação nas despesas do processo, incluindo os honorários advocatícios.

A atuação da lei não deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva, razão pela qual não se mostra relevante a intenção ou o comportamento do sucumbente quanto à má-fé ou culpa.

Entretanto, existem situações concretas, em que se verificam sérias dificuldades para a aplicação deste critério unitário, que acabam por enfraquecer a aplicação do princípio da sucumbência.

Logo, mostra-se necessária a observância do critério da evitabilidade da lide, que coloca em evidência o vínculo de causalidade que existe entre quem deu causa à demanda e a solução desta.

Sobre o tema, leciona THEOTONIO NEGRÃO:

“A regra da sucumbência, expressa neste art. 20, não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários e reembolso de despesas. Em matéria de honorários e de despesas, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde por eles a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade. (Código de Processo Civil, 40aed., SP: Ed. Saraiva, 2008, p.151/152)”.

Nesse sentir, a parte que dá ensejo à instauração da demanda deve suportar inteiramente os ônus sucumbenciais, independentemente da existência de efetiva sucumbência.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do processo responda pelas despesas e custas processuais, até mesmo, por exemplo, em casos de extinção sem resolução de mérito, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária se houvesse agido conforme o direito.

O tema ganha relevância, uma vez que nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito, a sucumbência, de forma geral é atribuída à parte autora, no caso, os embargantes, contudo, da análise do caso concreto, observa-se que a sentença não merece censura.

Em instancia primeva constatou-se que a execução a que se referem os presentes embargos foi promovida pela instituição financeira repetidamente, uma vez que verificou-se a litispendência decorrente da execução de no 1005198-22.2017.8.11.0002.

Nota-se, portanto, que a casa bancária promoveu a presente ação tendo ciência acerca da discussão judicial sobre a dívida em outros autos; e, com isso, deu causa à oposição dos presentes embargos pelos recorrido/embargante, que o fizeram para se defenderem da cobrança indevida.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SENTENÇA QUE, AO RECONHECER A LITISPENDÊNCIA DESTA LIDE COM A AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO N. 063.09.003226-0, EXTINGUIU A PRESENTE DEMANDA E, EM CONSEQUÊNCIA, CONDENOU OS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECLAMO DOS EMBARGANTES. PRETENDIDA INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE OS PEDIDOS FORMULADOS NOS EMBARGOS FORAM JULGADOS PROCEDENTES. TESE ACOLHIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HIPÓTESE EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGADA PROMOVEU A EXECUÇÃO RELATIVA AOS PRESENTES EMBARGOS MESMO TENDO CONHECIMENTO ACERCA DA PRÉVIA DISCUSSÃO JUDICIAL DO DÉBITO NOS AUTOS N. 063.09.003226-0. CASA BANCÁRIA QUE DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS. EMBARGANTES, ADEMAIS, QUE INFORMARAM A EXISTÊNCIA DA OUTRA DEMANDA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CASA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO, EX OFFICIO, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO COMBATIDA PUBLICADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSIÇÃO DO ART. 85, §§ 1o E 11, DA NORMA PROCESSUAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ESTABELECIDA EM FAVOR DOS EMBARGANTES QUE SE OPERA. MAJORAÇÃO PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.” (TJ-SC - AC: 00010386320108240063 São Joaquim 0001038-63.2010.8.24.0063, Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 08/02/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Nesse contexto, devem os ônus sucumbenciais, excepcionalmente, ser suportados pela instituição financeira embargada, por ter dado causa à propositura dos presentes embargos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021